Tribunal: TCU
Processo: 003.930/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6136/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.930/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edna Fonseca Magalhaes Glir (XXX.635.001-XX); Francisco de Assis Vasconcellos (XXX.469.107-XX); Inamar Conceição da Cruz (XXX.805.957-XX); Ines Tavares (XXX.098.187-XX); Jose Antonio Valente Perez (XXX.587.087-XX); Luzia Celia Aguiar da Gama Pereira (XXX.666.027-XX); Mateus Ferreira Lima (XXX.849.187-XX); Olavo Ribeiro Salles (XXX.110.337-XX); Solange Moraes Afonso Dias (XXX.468.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados - Susep. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.